Tribunal: TJDFT
Processo: 0737857-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737857-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Observo que foram interpostos dois recursos de Agravo de Instrumento em face da mesma decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0711273-69.2024.8.07.0018. O AGI 0737857-33.2024.8.07.0000 foi interposto por SHIRLEY MARIA DA CONCEICAO em 10/09/2024 e a mim distribuído. O segundo recurso, de n. 0743327-45.2024.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL foi distribuído a outra Relatora em razão da minha licença. Contudo, faz-se necessário o julgamento simultâneo, motivo pelo qual recebo a competência e ratifico a decisão de Id 65133116 dos autos do AGI 0743327-45.2024.8.07.0000. Os recursos já estão devidamente instruídos. Assim, à secretaria para que promova o apensamento dos feitos para futuro julgamento simultâneo. Cumprida a diligência acima, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital